Tribunal: TJES
Processo: 5003885-62.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003885-62.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO BOTELHO
RECORRIDO: JAMARLE TRANSPORTE LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003885-62.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
THIAGO BOTELHO

RECORRIDOS:
JAMARLE TRANSPORTE LTDA - EPP E BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA ACOLHIDA NA ORIGEM. COBERTURA SECURITÁRIA QUE PREVÊ REEMBOLSO AO SEGURADO (JAMARLE) E NÃO PAGAMENTO DIRETO AO ADVOGADO CONTRATADO PELO SEGURADO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE O ADVOGADO (AUTOR) E A SEGURADORA (SEGUNDA RÉ). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 15276445) interposto por
THIAGO BOTELHO
em face da r. sentença (ID 15276444) proferida nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada em face de
JAMARLE TRANSPORTE LTDA - EPP
E
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

A demanda originária versa sobre a cobrança de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) , referentes a contrato de honorários advocatícios firmado entre o autor e a primeira requerida (Jamarle). O objeto da contratação foi a defesa da Jamarle em processo indenizatório (nº 0000629-58.2018.8.08.0029) decorrente de sinistro (acidente de trânsito) que era coberto por apólice de seguro firmada com a segunda requerida (Bradesco).

A sentença (ID 15276444) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora Bradesco, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a esta. Na mesma decisão, julgou procedente o pedido em face da primeira requerida, Jamarle, condenando-a ao pagamento dos R$ 30.000,00.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 15276445), pugnando pela reforma da sentença, para que a seguradora Bradesco seja reconhecida como parte legítima e condenada solidariamente ao pagamento.

Contrarrazões apresentadas pelo Bradesco (ID 15276453) e pelo Jamarle (ID 15276454), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida (ID 15276444) não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

ENUNCIADOS Nº 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A controvérsia central do recurso reside, unicamente, na legitimidade passiva da seguradora (Bradesco Auto/RE) para responder diretamente pela cobrança de honorários advocatícios contratados pelo seu segurado (Jamarle).

O juízo de origem analisou corretamente as provas e os limites da relação contratual, conforme fundamentação precisa e irretocável extraída da própria sentença recorrida (ID 15276444):

"Em defesa, a companhia de seguros demandada argui preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA, a qual entendo que merece acolhimento.

O contrato de honorários objeto da ação foi firmado entre autor e primeira ré sem que tenha sido demonstrada qualquer interferência ou anuência da seguradora ré quanto a essa relação contratual. Desse modo, não há como imputar à seguradora o inadimplemento oriundo de tal contratação.

Ademais, a alegada previsão do contrato de seguro firmado entre as corrés quanto ao reembolso é direcionada ao segurado e não restou evidenciado pagamento ou pedido de pagamento por parte do segurado à seguradora quanto a reembolso de honorários oriundos do contrato ora discutido.

Assim, a cobrança de honorários decorrentes de contrato firmado entre autor e empresa ré não podem ser impostas à seguradora requerida."

Portanto, a sentença agiu corretamente ao reconhecer que a relação jurídica contratual do autor (advogado) foi estabelecida unicamente com a empresa Jamarle Transporte Ltda. A apólice de seguro, conforme destacado pelo juízo
a quo
, gera obrigações entre a seguradora (Bradesco) e o segurado (Jamarle), prevendo o
reembolso
de despesas a este último, e não o
pagamento direto
a terceiros por ele contratados.

O recorrente não demonstrou a existência de qualquer vínculo contratual, anuência ou estipulação em favor de terceiro que obrigasse a seguradora diretamente perante ele.

As razões apresentadas no Recurso Inominado (ID 15276445) não trouxeram fatos novos ou argumentos jurídicos capazes de infirmar a sólida fundamentação do juízo de origem, que se baseou corretamente na distinção entre a relação contratual (advogado-cliente) e a relação securitária (segurado-seguradora).

Dessa forma, a sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta ao acolher a ilegitimidade passiva da seguradora, não havendo razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
THIAGO BOTELHO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença (ID 15276444) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação (R$ 30.000,00), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)